Tribunal: TJDFT
Processo: 0701688-18.2021.8.07.9000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-12-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR1 Gabinete do Juiz de Direito Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701688-18.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RAUL FERNANDO SARCZUK JUNIOR AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento em face da decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência para compelir o DF realizar, em cinco dias, tratamento cirúrgico pseudoartrose de fêmur, na rede pública ou hospital particular. Requer a concessão de efeito suspensivo ativo nesse sentido. DECIDO. Em um exame de cognição sumária, não vislumbro a verossimilhança do direito postulado e o risco de dano irreparável. A intervenção do Poder Judiciário na execução da política de saúde pressupõe a inadimplência do Poder Público “É possível ao Poder Judiciário determinar a implementação pelo Estado, quando inadimplente, de políticas públicas constitucionalmente previstas, sem que haja ingerência em questão que envolve o poder discricionário do Poder Executivo.” (ARE 964542 AgR / RJ - RIO DE JANEIRO, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI). Em que pese a indicação cirúrgica, não há no processo elementos que evidenciem a urgência retratada pelo recorrente. Os relatórios médicos e demais documentos não informam a existência de risco à vida do paciente de modo a justificar a medida de urgência postulada. Os documentos do processo indicam que após consultas preliminares na rede pública, foi indicado o procedimento cirúrgico em 20/09/2021 e 25/10/2021 (ID 110398742 – PAG 6-8, processo de origem 0763600-02.2021.8.07.0016), e após avaliação pela Central de Regulação na forma que lhe compete segundo o art. 4o da Portaria 1.388/2018 SES/DF, foi formalizada a solicitação de cirurgia em 22/11/2021, com indicação de risco amarelo-urgência (ID 110398742 – PAG 3-4). Tais elementos revelam que nesse momento não há omissão do Estado em promover o atendimento ao paciente. Ademais, consoante Enunciado 93 da III Jornada de Direito de Saúde do CNJ “Nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde - SUS por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se excessiva a espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos.” Nesse quadro, sem se vislumbrar a probabilidade de perecimento do direito no curso do processo, ou que houve preterição do paciente na ordem de atendimento, ou de violação de critérios objetivos de priorização para a assistência à saúde estabelecidos pelo SUS, não há elementos para concessão da medida ora postulada. ANTE O EXPOSTO, indefiro a liminar. Dispenso as informações do juiz processante. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. (e) Brasília/DF, 10 de dezembro de 2021. Aiston Henrique de Sousa Juiz de Direito